Tribunal: TJSP
Processo: 2158884-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade para apuração de haveres – Decisão que determinou o arrolamento dos bens da sociedade – Inconformismo – Não acolhimento – Inexistência de prejuízo em concreto a ensejar a reforma da determinação do Magistrado a quo – Decisão que se adequa ao poder geral de cautela do juiz – Decisão mantida – Recurso desprovido